Tribunal: CARF
Processo: 11080.732043/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2012, 30/08/2012, 13/09/2012, 27/09/2012, 15/10/2012, 19/10/2012, 24/10/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732043/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.927 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2012, 30/08/2012, 13/09/2012, 27/09/2012,
15/10/2012, 19/10/2012, 24/10/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732043/2017-88
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-
015.770, proferido pela 33a Turma da DRJ08, em 08 de junho de 2021, que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pela Recorrente para cancelar a multa isolada por
compensação não homologada, no valor de R$ 437,64, e manter a parcela remanescente no valor
de R$ 59.888,24.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
“RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, lavrado em 05/09/2017, pela Delegacia de Administração Tributária-Derat
São Paulo/SP, para constituir o crédito tributário no valor de R$ 60.320,87, com base
nas disposições do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, conforme descrito a seguir:

A manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico no
098667502 de 09/03/2015, emitido sob a jurisdição da Delegacia de Administração
Tributária – Derat São Paulo/SP, para homologar em parte as compensações
formalizadas na DCOMP no 01541.48428.240812.1.3.02-3405, e não homologar as
formalizadas
nas
DCOMP
no
41110.26766.130912.1.3.02-5683,
33862.09719.151012.1.3.02-3643,
30833.61710.191012.1.3.02-4069,
00678.40290.300812.1.3.02-0495,
18057.61457.270912.1.3.02-8770
e
09392.09698.241012.1.3.02-3395, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do
1o trimestre de 2012, fora apreciada no âmbito do processo no 10880.908304/2015-05,
ao qual o presente processo se encontra juntado.
Cientificada do lançamento, por via eletrônica, em 13/11/2017, a contribuinte solicitou a
juntada da impugnação, em 11/12/2017, na qual invoca em sua defesa, além da
tempestividade do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

Requer a declaração de nulidade do lançamento, porque não identificou com precisão o
fundamento legal da autuação, nos termos a seguir reproduzidos:
Para fundamentar o lançamento o D. Agente Fiscal enquadrou a suposta infração
autuada no "parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com alterações
posteriores". Ocorre, contudo, que o mencionado dispositivo legal sofreu
alterações em 2010, 2014 e 2015, sendo imprescindível que seja especificado
qual redação foi considerada pelo Agente Fiscal no momento da lavratura da
infração, para possibilitar à Impugnante a apresentação de uma defesa adequada,
sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, como se
verificou in casu.
Sendo assim, resta comprovada a nulidade do lançamento, considerando que a não
indicação precisa do dispositivo que fundamentou a autuação ensejou prejuízo à
Impugnante, que teve seu direito de defesa limitado injustificadamente.
Assim, a penalidade imputada na presente autuação não pode ser validamente aplicada à
Impugnante, sendo de rigor o seu cancelamento.
De outro lado, contrapõem-se à aplicação de duas multas em razão da mesma infração,
conforme a seguir:
Mesmo que se entendesse que haveria a possibilidade de cominação da multa
isolada ora imposta, o que se alega apenas para argumentar, é inegável que a
referida penalidade jamais poderia ser aplicada, pois está sendo cobrada em
duplicidade.
Isso porque, a perdurar o entendimento de que as compensações pretendidas não
podem ser homologadas, os débitos tributários que se almejava extinguir por
meio dessa modalidade de quitação passam a ser exigíveis, acrescidos de multa
de mora e juros
Selic.
Nesse sentido, se os débitos foram constituídos e - em vista da negativa de
homologação das compensações - são tidos pela Autoridade Fiscal por devidos,
o contribuinte já está sendo penalizado pelo pagamento intempestivo, mediante a
aplicação da multa de mora.
Não faz sentido, portanto, que o contribuinte seja duplamente penalizado: (i)
uma vez pelo pagamento da multa de mora sobre os débitos tributários não
compensados; e (ii) outra vez pela multa isolada de 50% sobre estes mesmos
valores.
Não há dúvidas de que ambas as multas visam a penalizar a mesma conduta
infracional, tratando-se de evidente bis in idem em desfavor do contribuinte, o
que é claramente vedado em nosso ordenamento jurídico.
[...]
Com isso, mostra-se completamente inadequada a aplicação da multa isolada em
cumulação com a multa de mora no presente caso.
Para que não reste qualquer dúvida sobre o assunto, é de se destacar, ainda, que o
CARF não admite, em situação análoga, a cumulação da multa isolada pela falta
de recolhimento de estimativa com a multa de ofício aplicada sobre a falta de
recolhimento anual do tributo, conforme se verifica a partir das seguintes
decisões:
[...]
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

Acrescenta ainda a necessária aplicação do princípio da absorção ou consunção:
Ad argumentandum tantum, caso não se entenda que a multa isolada deva ser
cancelada, deve-se, inexoravelmente, cancelar a multa de mora exigida, em
processos administrativos conexos, sobre a mesma suposta infração.
Isto porque, considerando-se que se está diante de uma nítida sobreposição de
cobranças decorrentes de um mesmo fato jurídico tido como infracional (não
homologação de compensações motivada pelo suposto não pagamento de um
débito), em que foram aplicadas duas penalidades distintas (multa de mora e
multa isolada), deve ser reconhecida a aplicação do princípio da absorção /
consunção, sob pena da consagração do indesejado bis in idem. Isto é, a
penalidade de menor intensidade deve ser absorvida pela penalidade de maior
volúpia, uma vez que decorrem dos mesmos fatos.
Protesta contra a violação dos princípios do não-confisco, da proporcionalidade, da
razoabilidade e da boa-fé.
Noticia a pendência de julgamento no STF da ADI no 4.905, acerca da
inconstitucionalidade da multa isolada exigida.
Por fim, contesta a ilegalidade da cobrança da multa isolada em face de débito tributário
não definitivamente constituído, tendo em conta a pendência de decisão administrativa
definitiva no processo no 10880.908304/2015-05. Requer o sobrestamento do presente
até que decisão administrativa definitiva seja prolatada naquele processo, em atenção ao
§ 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e aos princípios do art. 2o da Lei n 9.784, de
1999, conforme a seguir:
Além disso, proceder ao lançamento e cobrança da multa em debate, neste
momento processual (isto é, antes do julgamento final do processo
administrativo n° 10880-908304/2015-05), constitui clara afronta aos princípios
da razoabilidade, da finalidade, motivação, da ampla defesa, do contraditório, da
eficiência e da segurança jurídica, vez que se está punindo o contribuinte antes
mesmo de lhe ser concedido o direito de se defender a respeito das
compensações não homologadas, o que certamente não pode ser admitido.
Protesta pela juntada posterior de provas.
Apesar de não haver atestado a tempestividade da impugnação, o órgão preparador
encaminhou o processo a julgamento em 09/02/2018.
Em 21/02/2018, foi providenciada a juntada deste ao processo no 10880.908304/2015-
05, em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação das compensações”.
Por sua vez, a 33a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Recorrente, para cancelar a multa isolada por compensação não homologada,
no valor de R$ 437,64 e manter a parcela remanescente no valor de R$ 59.888,24.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2012, 30/08/2012, 13/09/2012, 27/09/2012,
15/10/2012, 19/10/2012, 24/10/2012
NULIDADE. FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não subsiste a alegação de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, se o
enquadramento legal consta do lançamento e a partir do demonstrativo de
apuração é possível conhecer a alteração legislativa aplicada pela autoridade
fiscal.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, deve se dar repercussão à decisão administrativa adotada no
processo em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação das compensações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MATERIALIDADE E BASE DE CÁLCULO NÃO ALTERADAS PELA
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A hipótese de incidência da multa isolada, por compensação não homologada,
não teve a sua materialidade alterada nas alterações legislativas ocorridas. A
infração continuou a ser a apresentação de DCOMP, posteriormente, objeto de
ato de não homologação administrativa.
Apesar da diferença dos conceitos utilizados na norma, a base de cálculo também
não restou, de fato, alterada. Na redação original, a multa isolada incidia sobre
“sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada", ou seja, o crédito suficiente para a extinção dos débitos, na data da
compensação, valor que deve ser rigorosamente igual ao “valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada".
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA DE
MORA.
BIS
IN
IDEM
NÃO
CONFIGURADO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido no prazo não tem o
mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada
não homologada, não configurando bis in idem, sendo inaplicável o princípio da
consunção.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária, entre as quais se inclui
a apresentação indevida de DCOMP, independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
Preliminarmente:
a) Que no cano ocorre o bis in idem, ou seja, a exigência de duas penalidades
sobre uma mesma base de cálculo (em relação a uma mesma suposta infração): incidência de
multa de ofício sobre os valores considerados como não homologados pelo Despacho Decisório
(Comunicação n° 098667502) relativo ao processo de crédito n° 10880.908304/2015-05, e
novamente, pela aplicação da multa isolada, em relação aos valores considerados não
homologados pelo mesmo Despacho Decisório;
b) O r. Acórdão n° 108-015.770 da 33a Turma da DRJ/08, relativo ao processo de
imposição de multa isolada n° 11080.732043/2017-88, afirma que não haveria ainda análise de
mérito a respeito da constitucionalidade da multa isolada objeto de discussão no RE no
769.939/RS, furtando-se assim a realizar análise dos argumentos trazidos pela contribuinte. (fls
69).
c) Impõe-se considerar também os erros e inconsistências existentes da r. decisão
prolatada nos autos do processo de crédito, apresentados pela ora Recorrente nos autos daquele,
e que apontam para a necessidade de reforma, com o consequente reconhecimento de outras
parcelas de crédito, o que terá por efeito ulterior redução da multa de que se trata.
d) Não merece prosperar o r. Acórdão, posto que desconsidera os argumentos de
fato e de direito apresentados em sede de impugnação, além de conter erros e inconsistências no
existentes da r. decisão prolatada nos autos do processo de crédito, apresentados pela Recorrente
nos autos daquele, e que apontam para a necessidade de reforma, com o consequente
reconhecimento de outras parcelas de crédito, o que terá por efeito ulterior redução da multa de
que se trata.
Mérito do Processo de Crédito
a) A Requerente é empresa da área prestação de serviços de telecomunicação, que
apresentou, durante o ano calendário 2012, saldos negativos de IRPJ e apresentou PERDCOMPs,
visando a compensação dos valores recolhidos a maior, que já haviam sido objeto de retenção, na
fonte pagadora, pelos tomadores de serviços, em relação ao primeiro trimestre de 2012.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

b) Que o Despacho Decisório, entretanto, não homologou os pedidos de
restituição/compensação apresentados nas PER/DCOMPS supra discriminadas, por ter
considerado como não confirmada em parte a retenção efetuada a título de Imposto de Renda
incidente na fonte, pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 02.558.157/0001-62 (Telefônica
Brasil S.A), bem como aquela feita pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ
33.000.118/0001-79 (Telemar Norte Leste). Por outro lado, considerou como confirmadas as
demais retenções supra discriminadas, no valor total de R$1.535.389,17, relativas às fontes
pagadoras
identificadas
pelos
CNPJs
02.875.211/0001-01,
03.498.897/0001-13,
04.206.050/0001-80 e 02.558.157/0001-62.
c) O Acórdão n° 108-015.766 da 33a Turma da DRJ 08, por sua vez, considerou
como comprovado o total de R$1.536.232,64, desconsiderando as demais retenções objeto dos
documentos comprobatórios juntados pela Recorrente. Em decorrência do acima, conclui o r.
Acórdão que restaria sem a possibilidade de compensação, o montante de R$114.846,33 (cento e
quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).
d) Alega que que a negativa da homologação da compensação peca pela base ao
pretender fundar-se na simples constatação de divergências entre a DIPJ e o demonstrativo anexo
às PER/DCOMPS apresentados, e posteriormente corrigidos e o que ocorreu foi simples erro de
fato no registro da declaração em questão, insuficiente para embasar a negativa.
e) Que peca ainda a r. decisão recorrida, ao criar, à revelia de dispositivo legal que
assim estabeleça, uma pretensa limitação temporal para a utilização do saldo negativo trimestral
e que a única limitação temporal que pode ser aplicada à utilização de saldo negativo trimestral
é a regra prescricional prevista no Código Tributário Nacional, em seus arts. 165 a 170-A.
f) Cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de saldo
negativo do IRPJ, com os valores dos débitos informados nos PERDCOMPs, em relação aos 1°,
2° e 3° trimestres de 2012, tem-se um saldo credor total no valor de R$150.631,00, conforme a
seguir discriminado.
e) O r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes
pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos créditos
informados em PERDCOMPs.
f) Visto que processo não foi julgado no prazo previsto no artigo 24 da Lei
11.457/2007, requer não sejam computados/exigidos os juros, no período que ultrapassar este
limite temporal.
Por fim, a Recorrente requereu:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

“XII. O PEDIDO
Diante de todo o exposto e provado, requer-se seja reformado o r. Acórdão recorrido,
para ver integralmente reconhecido o direito à utilização e compensação dos créditos
apontados e comprovados, pelos próprios sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil e pelos documentos anexos, para ver reconhecidos e deferidos os pedidos de
restituição/compensação formulados, pelos seus valores integrais, devidamente
corrigidos, na forma da legislação de regência.
Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis, caso estes se
façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores objeto de compensações”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
parte da compensação informada em DCOMP (Processo no 10880.908304/2015-05).
O acórdão de piso julgou procedente em parte a impugnação, para cancelar a
multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 437,64 e manter a parcela
remanescente no valor de R$ 59.888,24.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
PRELIMINARES
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, esclareça-se que não há previsão nas leis
que regem o processo administrativo fiscal, e sequer nas normas do Código de Processo
Civil – CPC, instituído pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, verbis: (...)
Segundo as normas do CPC, nos casos em que a sentença de mérito depender do
julgamento de outro processo pendente, a suspensão do processo, não pode exceder a
um ano, impondo-se o prosseguimento do feito independentemente da prejudicialidade
entre as demandas.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

A jurisprudência do CARF é praticamente unânime a esse respeito: (...)
De qualquer forma, importa consignar que o fato de haver litigiosidade em relação às
compensações, estando os débitos compensados com exigibilidade suspensa ou sem
decisão definitiva na esfera administrativa, não é impeditivo à lavratura de auto de
infração de multa isolada por
compensação indevida, principalmente, porque não há hipótese normativa de suspensão
ou interrupção do prazo de decadência.
A prescrição contida no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
ampara a suspensão da exigibilidade da multa isolada, enquanto pendente de decisão
administrativa a manifestação de inconformidade apresentada contra o ato de não
homologação da compensação, mas não obsta a constituição de ofício do crédito
tributário, verbis: (...)
Somente se pode falar em suspensão de exigibilidade de crédito tributário constituído.
DA APRECIAÇÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
ISOLADA
Como o controle da constitucionalidade das Leis não é da alçada dos órgãos
administrativos, enquanto a norma não tem declarada a inconstitucionalidade pelos
órgãos competentes do Poder Judiciário e não é expungida do sistema normativo, tem
presunção de validade, presunção esta que é vinculante para a Administração Pública.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle da
legalidade dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou seja, à
verificação da correta subsunção dos fatos à Lei, sendo-lhe vedada a apreciação de
validade de dispositivos legais (normas jurídicas gerais e abstratas), editados pela
autoridade competente e segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
É em observância ao devido processo legal, que um controle da legalidade mais
abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se configura incabível a
distinção, por vezes pretendida, entre o controle de constitucionalidade e a decisão
administrativa pela inaplicabilidade de norma inconstitucional ao caso concreto, porque
o antecedente lógico desta última decorre de declaração implícita de
inconstitucionalidade de norma.
E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito à
Constituição Federal – CF, mas de conferir concretude ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, que de tão relevante valor jurídico, tem o status de cláusula
pétrea (art. 60, §4o, III, da CF).
Como poderia a Administração Pública, por sua própria iniciativa, sem intervenção do
Poder Judiciário, negar validade e vigência à norma editada pelo Poder Competente,
segundo o processo legislativo constitucionalmente definido?
Saliente-se que atualmente já se encontra em vigor o art. 26-A do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que dispõe, in verbis: (...)
Há também em vigor, Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
a referendar a interpretação ora adotada: (...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

No que diz respeito ao julgamento do Recurso Extraordinário no 769.939/RS, até a
presente data, apenas foi reconhecida a Repercussão Geral do Tema, sem qualquer
análise quanto ao mérito, conforme ementa abaixo transcrita: (...)
DA NULIDADE POR FALTA DE INDICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Segundo a defesa, o lançamento seria nulo, porque não identificado com precisão o
enquadramento legal da exigência, tendo sido feita menção apenas ao “parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com alterações posteriores”.
Cumpre transcrever o dispositivo que serviu de base à autuação em suas diversas
alterações:
Art. 74 Omissis
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Segundo o Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário constante da autuação, a
base de cálculo da infração correspondeu ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da DCOMP original:
Base de cálculo (valor não homologado) = R$120.641,74
Valor da Multa = Base de Cálculo x percentual da multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada = R$60.320,87
A partir da descrição do enquadramento legal (§ 17 do art. 74 da Lei no 9430, de 1996,
com alterações posteriores) e do demonstrativo de apuração é perfeitamente possível
inferir que foi aplicada a redação do § 17 em vigor na data do lançamento (05/09/2017),
ou seja, a redação dada pela Lei no 13.097, de 2015.
Não se acata a nulidade por cerceamento ao direito de defesa, porque ciente do
fundamento legal da incidência (§17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) poderia a
contribuinte ter questionado a aplicação no tempo das alterações legislativas, e não
requerer a nulidade por cerceamento ao direito de defesa, o que não ocorreu.”
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

MÉRITO
A aplicação da multa isolada por compensação não homologada se encontra prevista
desde a edição do art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, que deu nova
redação ao art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Na sequência, a
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015, e a Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, convertida
na Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015, revogaram os §§ 15 e 16, e a Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015 deu nova redação ao § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme
a seguir: (...)
No lançamento foi aplicada a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 656, de 7 de
outubro de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
Essa Turma de Julgamento já decidiu que a hipótese de incidência da multa isolada por
compensação indevida (não homologada), não foi alterada com a entrada em vigor da
Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, tendo em
conta que a infração continuou a ter, na definição da materialidade de sua incidência, a
mesma conduta do sujeito passivo: a apresentação de DCOMP, posteriormente, objeto
de ato de não homologação administrativa.
A redação original, dada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, prescrevia na
descrição de seu aspecto quantitativo, o valor do “crédito”, grandeza que não se
coadunava diretamente com a materialidade da hipótese de incidência da multa isolada
que era a compensação não homologada. A Medida Provisória no 656, de 2014,
convertida na Lei no 13.097, de 2015, não alterou a descrição da materialidade da norma
de incidência da multa isolada, que continuou a ser a apresentação de “declaração de
compensação não homologada”, mas apenas procedeu a ajustamento da descrição da
base de cálculo à sua hipótese de incidência.
Assim, não se reconhece a existência de infrações distintas: uma, que se refere à
apresentação de DCOMP com crédito inexistente; e outra, que aponta para à
apresentação de DCOMP, para extinção indevida de créditos tributários. Na verdade, a
compensação representa justamente o encontro de duas relações jurídicas entre as
mesmas pessoas, com sinais trocados, nos polos ativos e passivos, e a infração descrita
na norma se refere à operação do encontro de contas em que, por conta da inexistência
do crédito, no todo ou em parte, créditos tributários tenham sido indevidamente
extintos.
Dito por outras palavras: a compensação abrange créditos e débitos, e a mudança na
descrição do critério quantitativo não operou qualquer alteração na infração/tipo
normativo: apresentar DCOMP indevidamente.
Além do fato de não ter sido alterada a materialidade da infração, sob a perspectiva
adotada de que a infração é a compensação não homologada, apesar da diferença dos
conceitos utilizados na norma, a base de cálculo, de fato, também não restou alterada.
Na redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, a multa isolada incidia sobre “sobre o
valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada", e qual seria o
crédito objeto de declaração de compensação? Aquele suficiente para a extinção dos
débitos na data da compensação, ou seja, com a devida atualização. Nesse aspecto, o
valor do crédito é exatamente igual ao “valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada". Caso contrário, não haveria o encontro de contas.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

Assim, a alteração legislativa somente procedeu a um aperfeiçoamento da redação com
foco na materialidade da infração, sem que a base de cálculo fosse, de fato, afetada.
DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA E
MULTA ISOLADA E DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
Também não se confirma a alegação de bis in idem – repetição (bis) de uma sanção
sobre mesmo fato (in idem) –, porque os fatos sobre os quais incidem a multa de mora e
a multa de ofício isolada são completamente distintos: enquanto a multa de mora incide
sobre o atraso na extinção do débito, a contar desde a data de seu vencimento; a multa
isolada incide sobre a compensação/extinção indevida do débito.
Diante de materialidades e penalidades distintas, com objetos jurídicos tutelados
diversos, inaplicável o princípio da consunção ou da absorção: primeiro, porque não
cabe a mera transposição para o direito tributário de princípios de direito penal; e
segundo, porque não existe relação de subordinação ou relação de meio e fim entre os
objetos jurídicos tutelados. A multa de mora deve incidir, independentemente de
lançamento de ofício, até a data da extinção do crédito tributário; e a multa de ofício
isolada, por compensação não homologada, vai subsistir ainda que, após o ato de não
homologação, o débito considerado indevidamente compensado venha a ser extinto por
pagamento.
Colaciona-se recente jurisprudência do CARF a referendar a interpretação ora adotada:
(...)
A jurisprudência do CARF sobre a impossibilidade de cumulação de multa de ofício
isolada, por falta de recolhimento de estimativas mensais, e multa de ofício sobre a falta
de pagamento do valor do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período, não tem
similitude fática e jurídica com a cumulação de multa de mora com a multa isolada, por
compensação indevida. De qualquer forma, a título de esclarecimento, a Súmula CARF
no 105 somente se aplica aos fatos geradores ocorridos até o ano-calendário 2006: (...)
DA BOA-FÉ
Por outro lado, não cabe discutir o dolo do sujeito passivo, porque a responsabilidade
por infrações da legislação tributária, entre as quais se inclui a apresentação indevida de
DCOMP, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato (art.136 do CTN).
Esclareça-se: quando configurada a falsidade da declaração apresentada, a multa a ser
aplicada se encontra prevista no art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, verbis:
DA REPERCUSSÃO DA DECISÃO PROLATADA NO PROCESSO DA
COMPENSAÇÃO
De qualquer forma, cumpre dar repercussão nos presentes autos da decisão desta Turma
de Julgamento no processo no 10880.908304/2015-05, nos termos do dispositivo a
seguir transcrito:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 33a Turma de Julgamento da DRJ 08/SP, por unanimidade de votos,
em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2012, no
valor de R$ 843,47, a ser utilizado nas DCOMP em litígio, e IMPROCEDENTE
o questionamento levantado quanto à suficiência do crédito para a extinção dos
débitos compensados, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Ao se operacionalizar a compensação – demonstrativo de fls. 57/59, tem-se que o
crédito de saldo negativo reconhecido foi insuficiente para a compensação da totalidade
dos débitos compensados, impondo-se o cancelamento apenas de parte da multa isolada,
conforme abaixo: (...)
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para cancelar a multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 437,64,
e manter a parcela remanescente no valor de R$ 59.888,24.”
Em seu recurso voluntário, a Recorrente ratificou os argumentos elencados em sua
impugnação, tanto em relação às preliminares, quanto ao mérito.
Preliminarmente
No que tange às preliminares suscitadas, deixo de apreciá-las, tendo em vista que
a matéria de mérito pode ser decidida, de plano, por esse Colegiado, favoravelmente à
Recorrente, em obediência ao disposto no artigo 59, § 3°, do Decreto n° 70.235/72, com redação
dada pelo art. 1°, a Lei n°8.748, de 1993, que assim dispõe:
“Art. 59: (...)
§ 3 Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta”.
Ademais, como as alegações acabam se confundindo (preliminar e mérito), passa-
se logo à analise dos argumentos meritório.
Mérito
Inicialmente, cabe destacar que a lide restringe-se à discussão da aplicação da
multa de oficio isolada por compensação de débito não homologada e não, propriamente, dos
motivos que acarretaram a referida não homologação integral da compensação, que está sendo
discutida em processo próprio.
Feitos tais esclarecimentos, a questão é a Recorrente discorda do procedimento de
oficio e, analisando os autos, entendo assistir-lhe razão pelo menos parcialmente. Explico.
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Já a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa.
Todas as determinações legais foram observadas. A circunstância de que houve
compensação não homologada de débitos tributários está evidenciada pelo acervo fático-
probatório produzido no presente processo, de modo que há subsunção desse fato jurígeno ao art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Porém, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício. Explique-se
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à matéria em discussão, tem-se que o Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal
em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Por outro lado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada
pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que
“julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996”. Destaque-se que o trânsito em julgado ocorreu em
26.05.2023.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha
que “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em
“que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal”.
Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte em relação à suposta concomitância de aplicação de
multa isolada e de mora, ainda que se confirmasse a alegação de que ambas incidiram sobre uma
mesma base de cálculo, o que não se deu no caso presente.
Quanto aos argumentos de não aplicação de multa de mora (20%), por sua vez,
não deve se confundir com a multa de ofício isolada qualificada, tendo em vista que possui
previsão legal própria e objetivo diverso, qual seja, sanção ao contribuinte que não cumpre com
suas obrigações em dia.
Ademais, em que pesem as considerações recursais para afastamento da
incidência da taxa Selic, no âmbito deste Conselho Administrativo o entendimento resta
consolidado por meio da edição da Súmula CARF no 4, veja:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732043/2017-88

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 149
DF CARF MF
Original